Tribunal: TJSP
Processo: 1073362-48.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Demanda de Indenização de danos morais. Transporte aéreo internacional. Extravio de bagagem. Sentença de parcial procedência. Decisão alterada em parte. Danos que devem ser indenizados pelo regime das Convenções de Montreal e de Varsóvia, por força do art. 178 da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional n° 7. Montante da indenização dos danos morais que não deve se submeter ao

Ementa:
Demanda de Indenização de danos morais. Transporte aéreo internacional. Extravio de bagagem. Sentença de parcial procedência. Decisão alterada em parte. Danos que devem ser indenizados pelo regime das Convenções de Montreal e de Varsóvia, por força do art. 178 da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional n° 7. Montante da indenização dos danos morais que não deve se submeter ao limite tarifado, por se tratar de hipótese de dolo ou culpa grave da transportadora. Verba indenizatória que comporta majoração. Majoração dos honorários de sucumbência que resulta da majoração da indenização. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065323
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1073362-48.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RENATO
FLAUZINO DE BRITTO, é apelado COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR
MAROC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073362-48.2019.8.26.0100 -Voto no 75361
2
Ap. 1073362-48.2019.8.26.0100 São Paulo Central 30a VC VOTO 75361
Apte.: Renato Flauzino de Britto.
Apda.: Compagnie Nationale Royal Air Maroc.
DEMANDA
DE INDENIZAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE
BAGAGEM. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
DECISÃO ALTERADA EM PARTE. DANOS QUE DEVEM
SER INDENIZADOS PELO REGIME DAS CONVENÇÕES DE
MONTREAL E DE VARSÓVIA, POR FORÇA DO ART. 178
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL,
NA
REDAÇÃO
DA
EMENDA CONSTITUCIONAL
N° 7. MONTANTE
DA
INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS QUE NÃO DEVE SE
SUBMETER AO LIMITE TARIFADO, POR SE TRATAR DE
HIPÓTESE
DE
DOLO
OU
CULPA
GRAVE
DA
TRANSPORTADORA.
VERBA
INDENIZATÓRIA
QUE
COMPORTA
MAJORAÇÃO.
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE RESULTA DA
MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM
PARTE.

É apelação contra a sentença a fls. 66/69, que julgou
parcialmente procedente demanda de indenização de danos morais
decorrentes de extravio de bagagem em transporte aéreo internacional,
para condenar a ré ao pagamento de indenização de danos morais no
montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com atualização monetária
desde a data da publicação da sentença e juros de mora da citação,
além de impor à ré os ônus da sucumbência, arbitrada a verba
honorária em 10% do valor atualizado da condenação.
Em seu recurso, bate-se o autor pela majoração da
indenização do dano extrapatrimonial, pois entende que o montante
arbitrado é insuficiente à reparação do prejuízo sofrido. Postula
também a majoração dos honorários de sucumbência. Pede a parcial
reforma da sentença.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
A sentença comporta reparos.
Trata-se de dano ocorrido em cumprimento de contrato
aéreo internacional. Nessa hipótese, mesmo em caso de invocação de
culpa da transportadora, o regime da Convenção de Varsóvia é o que
incide, pois ela mesmo prevê que o que ocorre, caso demonstrada a
culpa grave ou o dolo da transportadora, é o rompimento do teto
previsto para a indenização tarifada. É o que prevê o art. 25, verbis:
“Le transporteur n'aura pás de droit de se prévaloir des dispositions

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073362-48.2019.8.26.0100 -Voto no 75361
3
de la presente Convention qui excluent ou limitent sa responsabilité,
si le dommage provient de son dol ou d'une faute qui, d'après la loi du
tribunal saisi, est considérée equivalente au dol”.
O dano moral ocorrido durante o cumprimento de
contrato de transporte aéreo internacional também deve ser indenizado
pelo regime da Convenção, por força do que determina seu art. 24,
verbis: “Dans les cas prévus aux articles 18 et 19 toute action em
responsabilité, à quelque titre que se soit, ne peut être exercée que
dans les conditions et limites prévues par la presente Convention”. A
única interpretação razoável desse dispositivo é a de que ele consagra
a possibilidade de ser postulada a indenização tanto de danos
materiais, quanto dos morais. A diferença é que o dano moral
indenizável submete-se também ao regime tarifado, salvo casos de
dolo ou culpa grave. Só aí é que se torna possível o rompimento dos
limites tarifados (art. 25.1).
É por causa disso que reconheço na espécie a culpa
grave da transportadora, que não apresentou nenhuma explicação para
o extravio da bagagem do viajante, fato que restou incontroverso.
Assim, reconhecida tal culpa grave, ficam rompidos os limites da
indenização tarifada, por força da incidência do art. 22, 5, da
Convenção de Montreal e do art. 25 da Convenção de Varsóvia.
E, em relação aos danos morais, relembre-se que a
própria Convenção de Varsóvia admite que sua reparação seja
reclamada, pois essa é a exegese razoável do já mencionado art. 24.
Não fosse por essa razão, o fato é que a indenizabilidade do dano
moral, sem qualquer ressalva, é consagrada no plano constitucional e é
considerada como uma garantia de direito individual (cf. Yussef Said
Cahali, “Dano Moral”, Ed. RT, 2a ed., 1998, p. 53). Daí decorre a
inelutável conclusão de que ele seria indenizável, ainda que a
Convenção de Varsóvia fosse omissa a respeito. Releva notar, além do
mais, que no Supremo Tribunal Federal, Corte à qual compete a dicção
do direito constitucional positivo, já se proclamou que o dano moral
decorrente de evento relacionado a transporte aéreo internacional é
sim indenizável (Rec. Ext. 172.720-9/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, in
RT 740/240).
Quanto ao valor da indenização pelos danos morais,
são necessárias algumas considerações. É sabido que a indenização
tem caráter dúplice, tanto punitivo do agente, quanto compensatório,
em relação à vítima (cf. Caio Mário da Silva Pereira,
"Responsabilidade Civil", Forense Ed., 1989, p. 67; Delfim Maya de
Lucena, “Danos não Patrimoniais”, Ed. Almedina, 1985, p. 63; Sérgio
Severo, “Os Danos Extrapatrimoniais”, Ed. Saraiva, 1996, p. 191; João
Casillo, “Dano à Pessoa e sua Indenização”, Ed. RT, 2a ed., 1994, p.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073362-48.2019.8.26.0100 -Voto no 75361
4
83; Clayton Reis, “Avaliação do Dano Moral”, Ed. Forense, 1998, pp.
82, 122 e 126). Mas não se justifica indenização quantificada em valor
demasiadamente elevado para a repercussão do dano. Montantes mais
significativos devem ser reservados para compensar e punir ofensas a
bens imateriais que sejam dignos de mais proteção. Os dissabores, os
aborrecimentos que o autor sofreu não o acompanharão pelo resto da
vida, foram transitórios e seus efeitos não perduram, ao contrário do
que ocorre em casos de lesões físicas irreversíveis ou em casos de
perda de ente querido, ou ainda quando se é vítima de algum crime
contra a honra. Portanto, as indenizações mais elevadas devem ser
reservadas para esses casos em que os danos são de maior expressão.
Além disso, deve ser sempre lembrado que qualquer fixação excessiva
gera enriquecimento indevido do ofendido (STJ
Rec. Esp.
596.438/AM, 4a T., Rel. Min. Barros Monteiro, DJU 24.5.04, p. 283).
Em
tais
circunstâncias,
revela-se
apoucada
a
indenização arbitrada na r. sentença (R$ 3.000,00), em especial, pelo
fato incontroverso de que o autor ficou 3 (três) dias em outros país
sem sua bagagem. Assim, majoro a indenização dos danos morais, não
ao montante pleiteado nas razões recursais, mas para R$ 6.000,00 (seis
mil reais), importância que contempla satisfatoriamente ambas as
finalidades da indenização e é compatível com o que é usualmente
fixado por esta Câmara em casos análogos. Esse valor deverá ser
atualizado, segundo a Tabela Prática do Tribunal de Justiça, pelo
critério consagrado na Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês, calculados a partir da
citação, por se tratar de ilícito contratual.
Quanto aos honorários de sucumbência, eles ficam
automaticamente majorados à luz do aumento da verba indenizatória,
já que razoável o montante arbitrado a esse título (10% do valor
atualizado da condenação).
Restrito o inconformismo a tais questões, fica mantida
no mais a r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos.
Pelo exposto, dou provimento em parte ao apelo.
Campos Mello
Desembargador Relator